Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. QUANTIDADE DE CRIMES. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ante a decretação da revelia do acusado, considerando que os documentos juntados aos autos não comprovam a tese do réu.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados contra crianças ou adolescentes, o depoimento coerente da ofendida se reveste de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroborado pelas declarações firmes e harmônicas da testemunha e dos informantes ouvidos.
3. Igualmente improcedente o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para a então contravenção penal descrita no art. 65, do Decreto-Lei no 3.688/41, tendo em vista que os atos praticados pelo sentenciado se revestiram de gravidade suficiente para a configuração do crime de estupro com o fito de satisfazer sua lascívia, além de ter sido praticado contra vulnerável. Precedentes do TJDFT e do STJ (recente Tema no 1.121).
4. Diante da comprovação de apenas 03 (três) delitos, deve ser reduzida a fração utilizada para a configuração da continuidade delitiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.